Tribunal: TJDFT
Processo: 0719561-91.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Processo : 0719561-91.2023.8.07.0001 DESPACHO À apelante, para manifestação de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade e de inovação recursal, suscitada em contrarrazões (id. 55617494 - Pág. 4-10) da parte apelada. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 8 de março de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator